Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714512-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ABRITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PREÇO CERTO E AJUSTADO. PAGAMENTO APÓS A INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO CONDICIONAL. ABANDONO DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO POR CULPA DA DEVEDORA. RESCISÃO CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMÓVEL PENHORADO POR DÍVIDAS DA COMPRADORA. DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE REMIÇÃO DOS GRAVAMES. PERDAS E DANOS. 1. Na compra e venda de lote de terreno a ser edificado mediante incorporação, o pagamento do preço que, embora certo e ajustado, foi pactuado para ocorrer apenas após a construção e venda das unidades individualizadas, constitui obrigação condicional. 2. A impossibilidade de implemento da condição por culpa exclusiva da incorporadora, responsável pelo abandono definitivo e irreversível da obra, autoriza o vendedor tanto a exigir o pagamento do preço, quanto a postular a rescisão judicial do negócio jurídico, com fundamento na cláusula resolutiva implícita. Inteligência dos arts. 332, 129, 474 e 475, todos do CC. 3. Encontrando-se penhorado o imóvel por dívidas da incorporadora, o retorno das partes ao estado anterior pressupõe a remição das dívidas que o gravam, constantes das penhoras registradas anteriormente. Assim, cabe à vendedora o prévio pagamento necessário à liberação de tais gravames, ficando sub-rogada nos créditos correspondentes. 4. Se não ocorrida a remição do bem antes da expropriação, a diferença entre o preço ajustado para a compra e venda e aquele recebido pela vendedora como saldo remanescente constitui perdas e danos, a serem apuradas nos mesmos autos. 5. Apelo parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 54, da Lei 13.097/2015 e 14, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a vedação de registo de novas penhoras na matrícula do imóvel, determinada pelo acórdão recorrido, deve retroagir à data da distribuição da petição inicial, sob pena de ineficácia da decisão judicial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA - OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 54 da Lei 13.097/2015. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029